Tribunal: TJPA
Processo: 0824181-47.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10503 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0824181-47.2023.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

APELADO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR E FORNECIMENTO DE LEITO DE UTI. FALECIMENTO DA PACIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. AÇÃO PERSONALÍSSIMA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, reconhecendo a perda do objeto, diante do óbito da parte interessada, Sra. Gelmina Izumi de Sousa Pinto. O Apelante sustenta a possibilidade de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos e invoca o princípio da primazia do julgamento de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se, diante da inocorrência do tratamento da paciente, é possível converter a obrigação em perdas e danos no mesmo processo e (ii) analisar se inexiste causa que enseje na extinção do processo sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito ao tratamento de saúde, quando postulado em caráter individual e específico, possui natureza personalíssima, extinguindo-se com a morte do beneficiário, nos termos do art. 485, IX, CPC.

6. O art. 499, CPC, prevê a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos no caso de impossibilidade de cumprimento da tutela específica. Contudo, tal conversão não pode ocorrer automaticamente em demandas de direitos personalíssimos e intransmissíveis.

7. Conforme jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, é necessário o ajuizamento de ação autônoma, com a instrução probatória adequada, para apurar a responsabilidade dos entes públicos no falecimento da paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

A. Em ação civil pública destinada a garantir tratamento de saúde, na hipótese de morte da paciente no curso do processo, não cabe a conversão automática da obrigação de fazer em perdas e danos, devendo eventual pretensão indenizatória ser deduzida em ação própria, mediante instrução probatória adequada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário, Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, realizada no período de 26 de janeiro a 02 de fevereiro de 2026.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Foi ajuizada Ação Civil Pública contra o Estado do Pará e Município de Ananindeua para que realizassem o tratamento médico de Gelmina Izumi de Sousa Pinto. Em sede de tutela antecipada, foi requerida a transferência e internação em Leito de UTI Adulto – Tipo II, para o tratamento de Acidente Vascular Cerebral (CID 10 l64). Em decisão de
ID 21999657
, foi concedida a liminar concedida.

Na apresentação da contestação (
ID 21999768
), o Município de Ananindeua informou que a paciente veio à óbito em 29/11/23, se exaurindo o objeto da demanda. Em réplica, o MPPA alega que a obrigação não foi cumprida, requerendo a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos.

Em sede de sentença (
ID 21999776
), o juízo
a quo
extinguiu o processo sem resolução de mérito, reconhecendo a perda do objeto, diante do falecimento da paciente beneficiária.

Em apelação (
ID 21999779
), o apelante afirma que o falecimento da paciente resultou da omissão dos entes estatais, tendo em vista que aguardava transferência hospitalar desde o dia 08/11/2023 (
ID 21999769
), configurando consequência direta da inércia do Estado e do Município em assegurar o tratamento hospitalar necessário, o que, a seu ver, caracteriza ilícito indenizável. Além disso, que o pedido inicial deveria ser convertido em indenização por perdas e danos, nos termos do art. 499 do CPC. Por fim, que apesar do óbito da paciente, não estaria caracterizada a perda do objeto, devendo prevalecer o princípio da primazia do julgamento de mérito.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões (
ID 21999782
), declarando que a ação tem natureza personalíssima e tornou-se intransmissível em razão do falecimento da beneficiária, além de não haver prova de responsabilidade estatal pelo óbito, que decorreu da gravidade da condição clínica da paciente.

O município de Ananindeua não apresentou contrarrazões, conforme certidão de
ID 21999786
.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi somente no efeito devolutivo.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público se manifesta pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo provimento da apelação.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

A controvérsia devolvida a este Colegiado diz respeito à possibilidade de converter a obrigação de fazer em perdas e danos, diante da morte da beneficiária da ação.

Cumpre registrar que
a ação originária tinha natureza personalíssima
, vinculada ao direito individual da paciente ao tratamento de saúde. Apesar de ser deferida medida liminar determinando a imediata transferência da paciente para leito de UTI, diante da gravidade de seu estado de saúde, a determinação judicial não chegou a ser efetivada em tempo hábil, sobrevindo o falecimento da paciente antes da implementação da providência.

Apesar do art. 499, CPC possibilitar a conversão de uma obrigação de fazer em perdas em danos, esse dispositivo não pode ser aplicado ao presente caso e nem de forma automática, diante da própria natureza da demanda. É necessário que o direito em debate seja transmissível e patrimonializável, de modo a permitir a conversão, não sendo o caso das obrigações que têm por fundamento o fornecimento de tratamento de saúde de pessoa determinada.

O art. 485, IX, CPC, dispõe que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito quando a ação se torna intransmissível em razão da morte da parte. Trata-se de hipótese que se ajusta à presente situação, pois o objeto inicial da demanda se esvaiu com o falecimento.

A determinação de conversão alteraria substancialmente a causa de pedir e o objeto da ação, ainda mais quando não há pedido expresso na inicial para tal. Para buscar eventual responsabilidade civil do Poder Público, necessário o ajuizamento de ação autônoma e instrução probatória para apurar a responsabilidade dos entes públicos envolvidos na demanda.

Esse é o entendimento firmando no presente Egrégio Tribunal de Justiça. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE LEITO DE UTI. MORTE DA PACIENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.

Ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará em favor de paciente internada em estado gravíssimo, com pedido de tutela de urgência para sua transferência a leito de UTI. 2.

Tutela deferida, mas não cumprida a tempo. Paciente veio a óbito poucos dias após o ajuizamento. Ministério Público pleiteia conversão da obrigação de fazer em indenização por perdas e danos, ante a suposta omissão estatal. 3.

Sentença extinguiu o feito sem resolução de mérito, com base na perda superveniente do objeto, por falecimento da paciente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a morte da paciente inviabiliza a continuidade da ação civil pública; (ii) é possível a conversão da obrigação de fazer não cumprida (fornecimento de leito hospitalar) em obrigação de indenizar; (iii) o pedido de perdas e danos poderia ser acolhido no mesmo processo, mesmo sem fase instrutória específica. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A obrigação de fazer se tornou impossível com o óbito da beneficiária da tutela, caracterizando perda superveniente do objeto.
4. A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos exige pedido específico e instrução probatória apta a demonstrar nexo causal entre a omissão estatal e o óbito, o que não ocorreu no processo de origem. 5. Jurisprudência do STJ e do TJPA entende que, em hipóteses análogas, o pleito indenizatório deve ser manejado por ação própria, respeitando o contraditório e a ampla defesa
. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A superveniência do óbito da parte beneficiária da tutela de urgência impede o prosseguimento da ação fundada exclusivamente em obrigação de fazer. 2. A pretensão de conversão dessa obrigação em perdas e danos exige ação autônoma, com instrução probatória adequada. itálico Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI e IX; art. 499. itálico Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 1.595.021/SP; STJ, AgInt no AREsp 2387394/SP; STJ, REsp 1.725.736/CE; TJPA, ApCiv 0819144-05.2024.8.14.0006. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0821915-53.2024.8.14.0006 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 14/07/2025) (Grifo)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA UTI. FALECIMENTO DO BENEFICIÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PEDIDO INDENIZATÓRIO. AUSÊNCIA DE READEQUAÇÃO DA DEMANDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença que, nos autos de Ação Civil Pública ajuizada para compelir o Estado do Pará e o Município de Ananindeua a transferirem paciente em estado grave para leito de UTI, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento na perda superveniente do objeto, diante do falecimento do beneficiário, EDSON FERREIRA DA CUNHA. A sentença também revogou a tutela antecipada anteriormente concedida. O apelante pleiteia a conversão da obrigação de fazer em indenização por perdas e danos, com julgamento de mérito da pretensão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Há duas questões em discussão: (i) definir se o falecimento do beneficiário acarreta perda superveniente do objeto e autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito; (ii) estabelecer se seria possível a conversão da obrigação de fazer em indenização por perdas e danos no mesmo processo, mesmo sem aditamento específico da inicial e sem instrução probatória. III. RAZÕES DE DECIDIR.
A conversão de obrigação de fazer em perdas e danos, nos termos do art. 499 do CPC, não é automática e exige requerimento específico, instrução probatória adequada e demonstração clara do dano indenizável, do nexo causal e da responsabilidade dos réus, o que não se verificou nos autos. O pedido de indenização por perdas e danos tem natureza jurídica diversa da obrigação de fazer inicialmente formulada e demanda nova causa de pedir, além de eventual modificação da legitimidade ativa em razão do falecimento do titular do direito material, exigindo a habilitação dos sucessores.
Não há nos autos comprovação de que os entes públicos tenham descumprido de forma deliberada a ordem judicial, tampouco elementos probatórios que indiquem desídia qualificada ou resistência injustificada ao cumprimento da tutela antecipada.
O falecimento do paciente torna impossível a obtenção do resultado pretendido — a transferência hospitalar — esvaziando a utilidade do provimento jurisdicional e caracterizando a perda superveniente do objeto da demanda, nos termos do art. 485, incisos IV e IX, do CPC
. IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Tese de julgamento: O falecimento do beneficiário da obrigação de fazer voltada à tutela da saúde configura fato superveniente que acarreta a perda do objeto da demanda e impõe sua extinção sem resolução de mérito. A inexistência de prova de descumprimento deliberado da ordem judicial afasta a possibilidade de responsabilização dos entes públicos por eventual omissão no cumprimento da tutela antecipada. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, IV, VI e IX; art. 499. Jurisprudência relevante citada: TJPA, Remessa Necessária Cível nº 0800185-20.2023.8.14.0103, Rel. Desª. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 27.05.2024; TJPA, AgInt nº 0014807-39.2015.8.14.0000, Rel. Desª. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, 4ª Câmara Cível Isolada, j. 02.10.2015. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0818759-57.2024.8.14.0006 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/07/2025) (Grifo)

Cabe ressaltar que, nos mesmos autos, é plenamente possível a cobrança, pelos herdeiros, das astreintes decorrentes do descumprimento da decisão de antecipação de tutela. Considerando que esse valor pecuniário tem natureza patrimonial e passa a integrar o patrimônio da pessoa antes de vim à óbito, é transmissível aos herdeiros.

Ocorre que, no presente caso, o juízo
a quo
concedeu a liminar sem, contudo, arbitrar qualquer valor a ser pago no caso de descumprimento. Portanto, não há razão que permita a execução de valores ou a conversão da obrigação.

ISTO POSTO, nos termos do fundamento acima, preenchidos os pressupostos de admissibilidade para a concessão da tutela antecipada, DEFIRO O PEDIDO, com fundamento no art. 300 do NCPC, determinando que os requeridos providenciem ao(à) interessado(a) GELMINA IZUMI DE SOUSA PINTO – a transferência e internação PARA LEITO DE UTI TIPO II, PARA O TRATAMENTO DE ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL (CID 10 I64) e tudo que se fizer necessário às necessidades do caso do(a) interessado(a), conforme receituário médico, preferencialmente em hospital público, e na impossibilidade de realizar a internação em hospital da rede pública, deverá custear a realização da mesma pela rede privada.

O prazo máximo para cumprimento é o do lapso recursal, todavia advirto que o Ente Público desde já deverá promover todos os esforços necessários a garantia do acesso a rede pública para o tratamento de saúde, FICANDO ADVERTIDO(A) que qualquer comportamento que possa atrapalhar, retardar, tentar fraudar ou fraudar, reduzir a respeitabilidade do Poder Judiciário será considerado ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA, passível de aplicação de multa, sem prejuízo das sanções civis, criminais e processuais cabíveis (Art. 77 do Código de Processo Civil).

Pelo exposto,
conheço
e
nego provimento à apelação
, mantendo integralmente a sentença atacada e confirmando a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, CPC.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 03/02/2026